Tribunal: TJDFT
Processo: 0021554-76.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0021554-76.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLEITON MARCIO DE SOUZA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LUXOR DECISÃO Tendo em vista o pedido de desistência do recurso (ID 32849903), nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora